Tribunal: TJES
Processo: 0004645-64.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004645-64.2019.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JANETE ROCHA DE SOUSA DE JESUS e outros
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível nº 0004645-64.2019.8.08.0047

Apelante/Apelado: Município de São Mateus

Apelada/Apelante: Rodrigo Rocha de Sousa de Jesus

Apelados: Estado do Espírito Santo e outro

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recursos de apelação interpostos contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara da Infância e Juventude, Órfãos e Sucessões de São Mateus, por meio da qual condenou os entes federados a providenciarem consulta especializada em neurologia psiquiátrica ao autor, tendo condenado apenas a municipalidade em 50% (cinquenta por cento) das custas e honorários advocatícios fixados em R$500,00 (quinhentos reais). (fls. 85/87v)

O apelante Rodrigo Rocha de Sousa de Jesus se volta contra a sentença unicamente no que diz respeito à ausência de condenação do Estado do Espírito Santo no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. (fls. 90/97).

Em seu arrazoado recursal, o Município de São Mateus pretende a reforma da sentença “
a fim de reconhecer a não responsabilidade
[dele]
quanto ao
fornecimento de consulta com neuropediatra
[...] para a condenação apenas do Estado do Espírito Santo
[...]
”, além de excluir a condenação ao pagamento da verba honorária (fls. 104/114).

Contrarrazões apresentadas pelo Estado do Espírito Santo às fls. 99/102 e por Rodrigo Rocha de Sousa de Jesus às fls. 116/118.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 23 de novembro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanhar o(a) eminente Relator(a).

Data da Sessão: 13/12/2022.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, o Município de São Mateus pretende a reforma da sentença “
a fim de reconhecer a não responsabilidade
[dele]
quanto ao
fornecimento de consulta com neuropediatra
[...] para a condenação apenas do Estado do Espírito Santo
[...]
”, além de excluir a condenação ao pagamento da verba honorária (fls. 104/114).

Ocorre que, no caso, a parte ajuizou a demanda visando impelir o custeio pelos entes federativos de tratamento médico relativo ao fornecimento de consulta especializada em neurologia psiquiátrica, conforme prescrito pelo laudo médico de fl. 21.

Ao conceder a tutela de urgência, posteriormente ratificada na sentença, o magistrado de primeiro grau acolheu a pretensão autoral para
“[...]
condenar, solidariamente, o Estado do Espírito Santo e o Município de São Mateus, na obrigação de fazer consistente em fornecer consulta especializada em neurologia pediátrica seja na rede pública ou na privada[...].
” (fls. 85/87v).

Como se vê, a sentença está em consonância com a jurisprudência do plenário do STF que, sobre a temática, assim já se manifestou:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

(RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL
-
MÉRITO
DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

No mesmo sentido:

“
1.
Os municípios ostentam legitimidade para figurar no polo passivo de demandas que buscam o custeio de internação compulsória de pacientes psiquiátricos, dada a solidariedade estabelecida pelo artigo 196 da Constituição Federal. Precedente do Supremo Tribunal Federal
.”(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 006150036561, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/08/2019, Data da Publicação no Diário: 20/08/2019) (TJES, Apelação/Remessa Necessária, 006150036561, Relator DES.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/08/2019, Data da Publicação no Diário: 20/08/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA FADEPES. ÔNUS QUE RECAIU APENAS AO MUNICÍPIO. SOLIDARIEDADE QUE NÃO SE ESTENDE ÀS VERBAS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
É dever dos entes federados, no caso, tanto do Município como do Estado do Espírito Santo, garantir o direito de amplo acesso à saúde, a fim de preservar a dignidade da pessoa humana, postulado que não se permite afastar.

2.
Diante disso, não assiste razão ao apelante quando afirma a ausência de responsabilidade do Município em promover a internação involuntária pleiteada e deferida judicialmente.

3. Quanto a irresignação face a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, destaca-se que é pacífico o entendimento acerca da possibilidade de sua fixação em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo FADEPES por expressa previsão na Lei Complementar nº 80/94 (Lei Orgânica da Defensoria Pública), e na Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (LC nº 55/94), em seu artigo 1º-C, inciso XIX. 4. Não vejo como alterar o entendimento externado pelo ilustre magistrado de primeiro grau, uma vez que não há de se falar na ocorrência do instituto confusão, devendo o Município apelante arcar com o pagamento dos honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública Estadual quando esta consagra-se vencedora.

5. Recurso desprovido. Remessa necessária prejudicada.

(TJES, Apelação/Remessa Necessária, 050170044015, Relator DES.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/07/2019, DJ: 09/08/2019)

Logo, a constatação de que a sentença está fundada em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal em julgamento de recurso repetitivo, do qual este sodalício não discrepa, bem de se ver que revela-se insubsistente a insurgência manejada pelo ente municipal inclusive no que diz respeito a sua condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios, ante sua sucumbência.

Relativamente ao apelo de Rodrigo Rocha de Sousa de Jesus, da mesma forma tenho que não vinga a irresignação.

De fato, pelo art. 134, §2º, da CF/88,
“às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias e subordinação ao disposto no art. 99, § 2º.”

Entretanto, em casos assemelhados ao que se aprecia, tenho perfilhado do entendimento de que, se a Defensoria Pública atua assistindo a parte hipossuficiente em lide intentada também contra o ente público do qual o órgão Defensor faz parte, inviável se demonstra a condenação Estado recorrido no pagamento de honorários advocatícios, sob pena de restar configurada a figura jurídica da confusão (art. 381, do CC/02), pois nessa circunstância, sabe-se, em última análise, o credor da verba honorária será também o devedor.

Não por outro motivo remanesce intacta a exegese da Súmula nº 421, do STJ, a qual, inclusive, tem orientado julgamentos perante a Corte Superior em sede de recursos repetitivos, senão vejamos:

“
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA. RIOPREVIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença" (Súmula 421/STJ).

2. Também não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública.

3. Recurso especial conhecido e provido, para excluir da condenação imposta ao recorrente o pagamento de honorários advocatícios.” (REsp 1199715/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/02/2011, DJe 12/04/2011)

Por seu turno, ao analisar questão assemelhada a que se aprecia, quando do julgamento do Agravo RE Ag Ap. 24140126103, a Corte Plenária deste e. TJES assim se manifestou:

“
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINARMENTE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NO ARTIGO 543-A, §5º, DO CPC⁄73 (ART. 1.035, § 8º, CPC⁄15). 1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC⁄1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – enunciado 02 do STJ.
2. Se a hipótese tratada nos autos é idêntica ao precedente de inexistência de repercussão geral, a decisão que indeferiu liminarmente o recurso extraordinário deve ser mantida. 3.
Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que versa sobre a possibilidade da Defensoria Pública perceber honorários advocatícios nas causas em que esteja representando litigante vencedor em demanda ajuizada contra o próprio Estado
. 3. Recurso improvido.
” (TJES, Classe: Agravo RE Ag Ap, 24140126103, Relator: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 25/05/2017, Data da Publicação no Diário: 01/06/2017)
(grifos e negritos não originais)

Nesse contexto, mantenho o entendimento já externado em situações análogas, para concluir que não se pode condenar o Estado do Espírito Santo no pagamento dos honorários advocatícios, diante do óbice inserto no verbete nº 421, do e. STJ.

Diante desses fundamentos,
nego provimento
aos apelos, mantendo íntegra a sentença impugnada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÕES CÍVEIS – OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE – TRATAMENTO DE SAÚDE – ENTES FEDERADOS – OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA – ENTE ESTADUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – IMPOSSIBILIDADE – APELOS DESPROVIDOS.

1 – O STF já reconheceu que é solidária a responsabilidade dos entes federados pelo tratamento médico aos necessitados, motivo pelo qual o ente municipal também tem legitimidade para figurarem no polo passivo da demanda que busca tratamento de saúde que, no caso, traduz consulta especializada com neurologista pediátrico.

2 – Revela-se correta a não condenação do Estado do Espírito Santo no pagamento de honorários advocatícios em prol da Defensoria Pública Estadual, conforme intelecção da Súmula 421 do STJ. Precedentes do TJES.

3 – Apelações desprovidas.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por unanimidade, negar provimento a ambas as apelações, nos termos do voto da relatora.

Vitória, 13 de dezembro de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.